Tribunal: TJES
Processo: 5019421-78.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019421-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ACADEMIA PERFORMA LTDA

RECORRIDO: VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PROMESSA PUBLICITÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta por empresa contratante de sistema de microgeração de energia solar. Alegação de falha na compensação de créditos de energia elétrica entre unidade geradora e unidades beneficiárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de compensação de energia elétrica gerada em sistema fotovoltaico; (ii) saber se houve descumprimento de promessa contratual ou publicitária; e (iii) saber se restou configurado dano moral indenizável em decorrência da conduta das rés.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Laudo técnico apresentado somente na fase recursal, fora da instrução, sendo inadmissível por configurar inovação vedada nos Juizados Especiais.

4.Ausência de prova de que os créditos não foram compensados segundo as regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Compensação prioritária na unidade geradora, com excedente destinado às beneficiárias, conforme normativo vigente.

5.Inexistência de cláusula contratual que assegure redução integral das faturas em todas as unidades indicadas. Não demonstrado o alegado descumprimento de promessa publicitária ou vício na instalação do sistema.

6.Alegação de hipossuficiência técnica rejeitada, tendo em vista que a parte autora optou pelo julgamento antecipado da lide e não produziu provas mínimas dos fatos constitutivos do direito invocado.

7.Não caracterizado abalo à esfera extrapatrimonial. Situação que configura mero dissabor contratual, sem repercussão indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de créditos de energia elétrica gerada por sistema de microgeração fotovoltaica deve observar a prioridade da unidade geradora, sendo o excedente destinado às unidades beneficiárias. 2. A ausência de prova mínima de falha na prestação do serviço e de promessa contratual específica afasta a incidência de responsabilidade civil e o dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO n. 5019421-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ACADEMIA PERFORMA LTDA

RECORRIDAS: ACADEMIA PERFORMA LTDA e EDP ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PROMESSA PUBLICITÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta por empresa contratante de sistema de microgeração de energia solar. Alegação de falha na compensação de créditos de energia elétrica entre unidade geradora e unidades beneficiárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de compensação de energia elétrica gerada em sistema fotovoltaico; (ii) saber se houve descumprimento de promessa contratual ou publicitária; e (iii) saber se restou configurado dano moral indenizável em decorrência da conduta das rés.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Laudo técnico apresentado somente na fase recursal, fora da instrução, sendo inadmissível por configurar inovação vedada nos Juizados Especiais.

4.Ausência de prova de que os créditos não foram compensados segundo as regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Compensação prioritária na unidade geradora, com excedente destinado às beneficiárias, conforme normativo vigente.

5.Inexistência de cláusula contratual que assegure redução integral das faturas em todas as unidades indicadas. Não demonstrado o alegado descumprimento de promessa publicitária ou vício na instalação do sistema.

6.Alegação de hipossuficiência técnica rejeitada, tendo em vista que a parte autora optou pelo julgamento antecipado da lide e não produziu provas mínimas dos fatos constitutivos do direito invocado.

7.Não caracterizado abalo à esfera extrapatrimonial. Situação que configura mero dissabor contratual, sem repercussão indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de créditos de energia elétrica gerada por sistema de microgeração fotovoltaica deve observar a prioridade da unidade geradora, sendo o excedente destinado às unidades beneficiárias. 2. A ausência de prova mínima de falha na prestação do serviço e de promessa contratual específica afasta a incidência de responsabilidade civil e o dever de indenizar.”

RELATÓRIO

rata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Academia Performa LTDA
em face de
Vix Energia Renovável Ltda. – GetPower Energia Solar
e
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, na qual a parte autora alega que, em março de 2021, contratou junto à primeira requerida um sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica, com a promessa de redução significativa nas faturas de energia elétrica. O sistema teria sido implantado em quatro locais distintos: na academia, na residência do proprietário Anderson e em duas outras residências.

Afirma que as rés não procederam à correta compensação da energia produzida em excesso na unidade geradora (academia), o que gerou cobranças indevidas em todas as unidades, mesmo havendo produção suficiente de energia. Sustenta que a medição captada pelo aplicativo diverge daquela considerada pela EDP, gerando cobrança de consumo em desconformidade com a energia efetivamente produzida. Requereu, assim, a condenação das rés à obrigação de realizar a compensação dos créditos, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

A EDP apresentou contestação (ID 12950047), suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, alegou que agiu conforme a regulamentação vigente da ANEEL, sustentando que a compensação da energia ocorre inicialmente na unidade geradora, e apenas o excedente é transferido para as demais unidades beneficiárias, nos termos técnicos.

A Vix Energia Renovável (ID 12950055), por sua vez, também suscitou preliminares e, no mérito, afirmou que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que a autora desconsidera o consumo instantâneo no cálculo da compensação, o que comprometeria a base de sua pretensão.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12950077), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12950078), alegando que a sentença desconsiderou elementos relevantes do conjunto probatório e impôs ônus excessivo à autora, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Sustentou, ainda, que a publicidade da empresa induzia à expectativa de compensação integral e que, segundo laudo técnico apresentado após a sentença, a metodologia adotada pelas rés para a compensação seria incorreta por não considerar adequadamente o consumo instantâneo. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 12950088 e 12950089.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente, destaco que a análise recursal limitar-se-á ao primeiro recurso apresentado, constante do ID 12950078. Aplica-se, no ponto, o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Ademais, nos termos do princípio da eventualidade, a apresentação da peça recursal dentro do prazo legal consuma o direito da parte de recorrer, não sendo admissível posterior aditamento. Assim, não se conhece do segundo recurso, constante do ID 12950081, ainda que apresente conteúdo diverso.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 02/09/2002. Recurso especial interposto em 09/07/2012 e atribuído a este gabinete em 05/09/2016.

2. A ausência de prequestionamento das matérias articuladas nas razões recursais pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ. 3. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una. Precedente. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.407.677/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Feitas tais considerações, passo à análise do recurso de ID 12950078.

Preparo regularmente comprovado – IDs 12950079 e 12950080.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal diz respeito à suposta falha na compensação de créditos de energia gerados por sistema de microgeração fotovoltaica (energia solar), instalado na unidade consumidora da parte autora, ora recorrente, cuja energia excedente teria deixado de ser corretamente compensada nas unidades beneficiárias indicadas em contrato, o que teria ensejado prejuízo financeiro e abalo moral.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou demonstrada falha na prestação do serviço, e que os contratos celebrados previam parâmetros técnicos de compensação em conformidade com a regulamentação da ANEEL.

No recurso, a parte autora insiste na tese de falha na prestação do serviço, embasando sua alegação em laudo técnico invocado apenas após a prolação da sentença, com o qual pretende demonstrar que os créditos não foram corretamente compensados.

Ocorre que o referido documento sequer integrou a fase instrutória, tendo sido apresentado apenas em sede recursal, o que configura inovação vedada nesta instância, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática dos Juizados Especiais.

Ressalta-se, ainda, que a parte recorrente não juntou o laudo técnico aos autos com o recurso inicialmente apresentado, tampouco o fez de modo oportuno no curso da instrução. Diante da vedação ao aditamento da peça recursal, reitera-se que tal documento não merece apreciação por este Colegiado.

De toda forma, ainda que superado tal óbice, não há nos autos comprovação inequívoca de que os créditos de energia gerados pela unidade consumidora da parte autora não tenham sido compensados conforme as regras da Resolução ANEEL n. 1.000/21, que estabelece que a compensação ocorre prioritariamente na unidade geradora e, apenas o excedente, é transferido às beneficiárias indicadas.

É possível que o caso em análise pudesse ser melhor apreciado se fosse realizada uma perícia técnica, contudo, ao optar pelo ajuizamento da ação perante o Juizado Especial, a parte autora abriu mão da produção da prova pericial, já que inadmitida no rito especial da Lei nº 9.099/95.

Além disso, não há cláusula contratual que assegure a compensação integral da energia gerada nas unidades secundárias, tampouco prova de que a parte autora tenha sofrido prejuízo mensurável decorrente de conduta ilícita imputável à concessionária ou à empresa responsável pela instalação do sistema fotovoltaico.

No que se refere à alegada imposição de um ônus probatório incompatível com a condição de hipossuficiência técnica da parte autora (ID 12950078 - pág. 03), não assiste razão à recorrente. Era de sua incumbência comprovar que houve promessa específica de redução integral do consumo de energia elétrica, inclusive para unidades de terceiros, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu, nem minimamente.

Destaca-se, inclusive, que a própria parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 12950073), o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Como bem fundamentado na sentença recorrida (ID 12950077):

Assim, a previsão da possibilidade da inversão não exime o consumidor de demonstrar a plausibilidade de suas alegações, mediante a verossimilhança das asserções formuladas na petição inicial, na medida em que possuem a finalidade de convencer o Juízo, a teor do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica), produzindo, ademais, as provas que corroborem suas assertivas (prova mínima de fato constitutivo de direito). No mesmo sentido, jurisprudência persuasiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, in verbis:

[...]

Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de prestação de serviços de sistema fotovoltaico, sob o ID n.º 27811362 - Pág. 1 (DO OBJETO), foi cumprido. Isso porque a parte traz a informação de que a Empresa ofertou desconto de cem por cento, em fatura de energia elétrica (da parte e terceiros), contudo a cláusula do contrato de prestação de serviços de sistema fotovoltaico, sob o ID n.º 27811362 - Pág. 1, delimita o objeto do contrato, não estando compreendido o desconto de 100% de desconto, em fatura de energia elétrica, como pretende a parte (de terceiros). Não demonstrando, a parte, condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Em relação ao pedido de danos morais, também inexiste comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, tratando-se, no máximo, de dissabor decorrente de uma relação contratual que não atendeu às expectativas, o que não gera, por si só, dever de indenizar.

Por fim, não restou demonstrado qualquer vício de funcionamento ou instalação do sistema que ensejasse responsabilização das requeridas.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)